Tribunal: TJDFT
Processo: 0738782-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738782-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMARY VARELA DE PAIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROSEMARY VARELA DE PAIVA contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva proferida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. A agravante sustenta, em síntese, que a apuração do quantum devido não depende de liquidação prévia, e nesse sentido, não pode ser sobrestada para fins de aguardar a discussão do Tema 1169 pelo STJ. Informa que o valor devido é apurado com base em simples cálculos aritméticos, na forma do art. 509, §2o, do CPC. Para mais, discorre acerca do cerceamento de defesa, uma vez que não houve sua intimação para se manifestar acerca do tema. Postula, então, a concessão de liminar para determinar o imediato prosseguimento do feito na origem. O recurso é isento de preparo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. Na hipótese dos autos, a agravante pretende, em tutela de urgência, que seja determinado o imediato prosseguimento do feito na origem, afastando, assim, a aplicação do Tema Repetitivo 1169/STJ. Inicialmente, deve ser ressaltado que a questão submetida ao Tema 1.169 restou assim consignada: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” A discussão da obrigatoriedade ou não de liquidação prévia se limita às ações coletivas cujas sentenças condenatórias foram genéricas. No caso posto, entretanto, não há discussão sobre a necessidade de prévia liquidação do julgado, mesmo porque a exequente já apresentou os cálculos que entende como devidos no valor de R$ 38.514,02, atualizado até 25/4/2024 (ID 194994066), as fichas financeiras correspondentes ao período devido (ID 19499064). O título executivo judicial condenou o réu ao pagamento retroativo das diferenças que deveriam ter sido pagas a partir de setembro de 2015, data de vigência do reajuste dos vencimentos dos professores de educação básica e pedagogo-orientador educacional, integrantes da carreira do magistério público do Distrito Federal, nos moldes previstos no anexo VII do inciso I do art. 17 da lei n.o 5.105/2013. Portanto, é possível perceber que na hipótese dos autos, o crédito pretendido pela credora é individualizado, permitindo ao executado apresentar as razões de fato e de direito para impugnar o valor apresentado pela exequente. Logo, não se tratando de demanda ilíquida, deve-se reconhecer o distinguishing quanto à controvérsia objeto do Tema n.o 1.169/STJ e, por consequência, afastar a ordem de sobrestamento. Ademais, no julgamento do referido Tema discute-se sobre a prescindibilidade ou imprescindibilidade da prévia liquidação de sentença, nos casos de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado. Na espécie, em que pese se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva, não há nos autos de origem qualquer insurgência do devedor acerca da necessidade de liquidação prévia, que sequer foi citado, o que não justifica o sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pela Corte Superior. Desse modo, considerando que não se trata de sentença genérica e que a liquidação da sentença depende apenas de cálculos aritméticos simples, cujos valores a serem considerados base para apuração dos valores devidos estão nas fichas financeiras, a suspensão deve ser afastada. Ante o exposto, DEFIRO a liminar pretendida, a fim de dar efeito suspensivo à decisão agravada (ID 204852140 dos autos de origem), impondo-se o prosseguimento do feito. Intime-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Comunique-se ao juízo da causa. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator